Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-34.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010023-34.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DROGARIA ULTRA NACIONAL LTDA - CNPJ: 20.103.913/0002-21 (APELANTE), BRUNA RODRIGUES ANJOS DA SILVA - CPF: 060.880.681-16 (ADVOGADO), ANDREIA RITA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 806.729.731-20 (APELADO), ANDRESSA SANTOS SONEGO - CPF: 038.116.981-25 (ADVOGADO), ANGELITA SONEGO SEGURA FILHA - CPF: 051.279.291-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AFASTADO. READEQUAÇÃO SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ao cancelamento de notas fiscais emitidas indevidamente vinculadas ao CPF da autora.

II. Questão em Discussão:
A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil pela emissão indevida de notas fiscais pela apelante; (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável diante da alegação de ausência de lesão relevante aos direitos da personalidade da apelada.

III. Razões de Decidir:
A responsabilidade objetiva do fornecedor não exclui a necessidade de comprovação de nexo causal e de efetiva violação aos direitos da personalidade.

A emissão de notas fiscais ocorreu em ambiente restrito, sem exposição pública de dados sensíveis, e não gerou prejuízo material ou moral significativo. O incidente caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral passível de reparação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
Não caracteriza dano moral a emissão indevida de notas fiscais que não expõe publicamente dados sensíveis nem viola de forma relevante direitos da personalidade da parte prejudicada
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Drogaria Ultra Nacional Ltda.
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por
Andreia Rita de Oliveira Santos
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além do cancelamento das notas fiscais indevidamente emitidas. Determinou, ainda, a repartição das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, fixando 20% para a autora e 80% para a requerida.

Em suas razões recursais a apelante alega a culpa
exclusiva de

terceiro
, argumentando que a falha decorreu de problemas no software de gestão utilizado pela drogaria, cuja operação indevida é atribuída aos desenvolvedores do sistema, configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Segue, sustentando que os fatos narrados não extrapolam os meros dissabores cotidianos, não havendo lesão à honra, imagem ou privacidade da recorrida que justifique reparação por danos morais.

Defende a ausência
de demonstração de dano efetivo
,
argumentando que a parte autora não comprovou prejuízo material ou moral, sendo indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação indenizatória.

Contrarrazões no id. n. 251612764, rechaçando as razões recursais ao argumento da responsabilidade objetiva. Pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos c.c obrigação de fazer proposta por Andreia Rita de Oliveira Santos contra a Drogaria Ultra Nacional, objetivando a condenação da ré ao levantamento das notas fiscais lançadas indevidamente em seu nome, e a reparação dos danos morais causados.

Conforme os autos, a autora alegou que, após adquirir mercadorias no valor de R$ 99,96 no estabelecimento da requerida, solicitou a emissão de nota fiscal com inclusão de seu CPF para participar do programa Nota MT. Posteriormente, ao acessar o referido sistema, constatou a emissão de notas fiscais, vinculadas ao seu CPF, no montante de R$ 6.190,40 e R$ 16.886,79, relativas a transações que não realizou, gerando, segundo a autora, prejuízos fiscais e abalo moral.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, sobreveio sentença de mérito, julgando p
arcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além do cancelamento das notas fiscais indevidamente emitidas. Determinou, ainda, a repartição das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, fixando 20% para a autora e 80% para a requerida.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré. Em suas razões recursais alega culpa exclusiva de terceiro, a ausência de demonstração de dano efetivo, e inexistência de dano moral.

Assim é que a controvérsia devolvida a esta Corte consiste em apurar a existência de responsabilidade civil da apelante, Drogaria Ultra Nacional EIRELI, pela emissão indevida de notas fiscais vinculadas ao CPF da apelada, bem como aferir a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse cenário, sabe-se que a responsabilidade civil, prevista no art. 186 do Código Civil, exige a configuração de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, a emissão indevida de notas fiscais foi reconhecida pela apelante, que atribui o erro à falha no software de gestão utilizado, invocando a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Contudo, a excludente de responsabilidade alegada não restou comprovada nos autos, uma vez que a ré não trouxe elementos suficientes que comprovem que a vinculação das notas fiscais ao CPF da autora, tenha decorrido da

culpa exclusiva de terceiros, consistente na falha do software de gestão.

Ainda que a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, fundamentada no risco da atividade, o afastamento do dever de indenizar depende de prova inequívoca da exclusão de qualquer conduta contributiva do fornecedor no evento danoso, o que não foi evidenciado no presente caso.

No que pertine ao dano moral, conforme lição do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, para a configuração do dano moral é imprescindível que o ato ilícito cause uma afetação relevante ao patrimônio imaterial do indivíduo, não se enquadrando como tal as contrariedades e aborrecimentos decorrentes do convívio em sociedade.

No caso em pauta,

os fatos descritos demonstram que a emissão das notas fiscais ocorreu em ambiente restrito, acessível apenas à apelada por meio do programa Nota MT,

o que exige autenticação por senha,

ou seja, o acesso às notas fiscais indevidas ficou restrito à própria apelada,

o que afastou a exposição pública de seus dados e a repercussão externa da situação. Além disso, a apelada não demonstrou, de maneira concreta e objetiva, que tal incidente gerou prejuízos efetivos à sua honra, privacidade ou imagem.

Assim sendo, vê-se que os transtornos causados pela emissão indevida das notas fiscais não ultrapassaram o âmbito do mero dissabor, vez que não demonstrado qualquer abalo significativo aos direitos da personalidade da autora, caracterizando, em essência,
um aborrecimento decorrente de incidentes comuns no convívio social, sem qualquer reflexo ou prejuízo a orbita moral do individuo.

O Código Civil, em seu art. 186, estabelece que para a configuração do dano moral, o ato ilícito deve ser dotado de um nexo causal com o prejuízo alegado, o que implica a necessidade de comprovação de uma consequência grave à esfera subjetiva ou patrimonial do indivíduo. A ausência de evidências concretas de impacto relevante no caso concreto conduz à conclusão de que o episódio, embora indesejável, não transbordou os limites de aborrecimentos inerentes ao cotidiano, conforme a interpretação pacificada pela jurisprudência.

Portanto, a conduta da apelante, ainda que irregular, não atingiu os direitos de personalidade da apelada em intensidade suficiente para configurar o dano moral indenizável, sendo imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.

Dessa forma, concluo que os transtornos sofridos pela apelada configuram mero dissabor, insuficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo, portanto, ser afastada.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO – SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA – DANO MORAL – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a responsabilidade pela fabricação dos móveis seja de responsabilidade exclusiva da segunda acionada (TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO), esta não realizou a intermediação do contrato de prestação dos serviços. Dessa forma, diante das circunstâncias narradas, verifico que a fabricante não concorreu para o evento danoso, inexistindo, assim, responsabilidade a lhe ser atribuída no caso concreto.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte,
já que a autora teve a clara intenção de cancelar o contrato de prestação de serviços firmado.
Lado outro, a simples desavença comercial, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor”
.
(RAC n.

1024989-66.2020.8.11.0003, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 27.11.24

)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., o qual visa reformar sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por José Carlos Marcomini. A decisão de primeiro grau condenou o réu a restituir valores indevidamente cobrados a título de seguro não contratado e a pagar danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) A legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. para responder pela cobrança de valores relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada; (ii) A configuração de dano moral pelo fato de descontos terem sido efetuados sem contrato válido.

III. Razões de decidir: 3. A ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco Bradesco, ao efetuar os descontos contestados, integra a cadeia de consumo e, conforme o artigo 7o do CDC, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. 4. Quanto ao mérito, a instituição financeira não demonstrou a existência de contrato válido com a parte apelada, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC/2015, o que enseja a restituição simples dos valores indevidamente descontados. 5.
O dano moral foi afastado, pois a simples cobrança indevida, sem comprovação de abalo à esfera íntima da parte autora, constitui mero dissabor cotidiano, não configurando lesão extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo a restituição simples dos valores descontados. Tese de julgamento:
“Não comprovada a contratação, a cobrança de valores a título de seguro é indevida e enseja restituição simples, mas não dano moral, quando a cobrança indevida caracteriza mero dissabor
.”( RAC n. 1002432-22.2023.8.11.0087, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocado) J. 30.10.24 - negritei)

Quanto à sucumbência, diante do afastamento do dano moral e da manutenção parcial do pleito inicial, entendo adequada a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, sendo fixada a divisão em 50% para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Desta feita a sentença merece parcial reparo
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e readequar a sucumbência, fixando-a em 50% para cada parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025